Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-61.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000856-61.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO VELOSO - CPF: 384.821.000-25 (EMBARGANTE), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
E OBSCURIDADE
NO JULGADO –
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
– CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vald
o
miro Velos
o

contra o acórdão prolatado no dia
19 de abril
de 2023, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do
r
ecurso de
a
gravo em
e
xecução
n.

1000856-61.2023.8.11.0000
, para que
seja sanado o
s
vício
s
de
obscuridade e
omissão
supostamente existente
s
no seu conteúdo.

O embargante sustenta, nas razões que se encontram no ID
166624162
, que o acórdão embargado é
obscuro e
omisso
, motivo pelo qual requer
“que conste expressamente que o embargante esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão desde 14.09.2017 até a data da prisão definitiva em 09.09.2022, e que conste ainda que durante o período mencionado acima, o embargante esteve submetido a monitoramento eletrônico e restrição de liberdade, tanto no período noturno quanto em
dias
não uteis como, sábados, domingos e feriados.”

Nas contrarrazões vistas no ID
168460673
, o Ministério Público,
postula
a
rejeição
deste
recurso, argumentando que inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado e que “
as datas específicas em que o embargante permaneceu naquelas circunstâncias, ou seja, recolhido em

seu domicílio durante a noite e monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, deverão ser definidas pelo juiz da execução penal, que tem acesso integral aos autos executivos de pena, bem como a quem compete aplicar a detração penal e determinar a realização do cálculo da pena a ser cumprida.”

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

É importante registrar que os
presentes
embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no dia
27 de abril deste ano
(ID
166624162
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório, o embargante postula
que
conste expressamente que
ele
esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão desde 14
de setembro de 2
017 até a data da prisão definitiva em 09
de setembro de
2022
;

bem como que
conste
,
ainda
,
que durante o período
ele esteve
submetido a monitoramento eletrônico e restrição de liberdade, tanto no período noturno quanto em
dias
não
ú
teis como sábados, domingos e feriados
, ao argumento de que o acórdão embargado estaria eivado de omissão
e obscuridade com relação
as essas circunstâncias.

Como se sabe
,
os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão
e obscuridade
em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja
,
aquela
que decorre
de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do
voto podem
ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No
caso sob apreciação,
faz-se imperioso salientar que o juízo de primeiro grau indeferiu
o pedido de detração do período em que o
embargante
cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, ante a ausência de previsão legal.
Em razão disso, ele interpôs recurso de agravo em execução,
que
foi provido
“para determinar que a autoridade judiciária de origem mande elaborar novo cálculo de liquidação da sua pena no qual seja detraído o período em que ele foi submetido ao cumprimento de medidas cautelares consistentes em recolhimento domiciliar noturno e uso de tornozeleira eletrônica.”

Aliás, como é sabido, cabe o juízo da
s
execuç
ões penais
delimitar as datas precisas e os períodos corretos, para ser realizado a detração
da pena aplicada ao embargante
, nos termos consignado no acórdão reprochado. E
,
como pontuou a Procuradoria Geral de Justiça, “
as datas específicas em que o embargante permaneceu naquelas circunstâncias, ou seja, recolhido em seu domicílio durante a noite e monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, deverão ser definidas pelo juiz da execução penal, que tem acesso integral aos autos executivos de pena, bem como a quem compete aplicar a detração penal e determinar a realização do cálculo da pena a ser cumprida.”

Além disso
,
deve ser
destaca
do
que
o voto condutor do acórdão embargado abordou de maneira exauriente
e clara a matéria debatida e que seria de sua competência
, conforme pode ser inferido
a seguir:

“
[...]

No entanto, ao contrário do sustentado pelo juízo das execuções penais, conquanto não haja previsão legal de detração do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar diversa da prisão, eis que o art. 42 do Código Penal – que trata da detração –, refere-se
exclusivamente ao tempo de prisão provisória, prisão administrativa, ou, ainda, ao recolhimento em estabelecimentos de caráter penal no Brasil ou no estrangeiro, é certo que o dispositivo legal aqui citado também não prevê qualquer restrição à possibilidade de se detrair o tempo cumprido por força de medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, não se pode olvidar que, em se tratando de legislação em matéria penal – que se submete ao princípio da legalidade estrita –, na qual o legislador não previu expressamente a restrição, é defeso ao julgador limitar para suprimir direitos e garantias. Em outras palavras, quando diversas forem as interpretações possíveis, ao juiz incumbe dar à norma aquela [interpretação] que seja mais favorável ao reeducando.

A propósito, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça admite, há anos, a detração do período em que o reeducando cumpriu medida cautelar diversa da prisão, v.g. como o recolhimento noturno, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e do non bis idem
. Todavia, diante da divergência instalada entre as duas turmas criminais daquela Corte Superior, o tema foi submetido à Terceira Seção, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 455.097/PR, em abril de 2021, consolidou o entendimento que vinha sendo adotado no âmbito da Quinta Turma, no sentido de que não obstante a ausência de expressa previsão legal, é possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares que impliquem em limitação da sua liberdade, tais como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, consoante se vê do julgado assim ementado:

(...)

É importante frisar que tão somente o período em que o agravante permaneceu obrigatoriamente em seu domicílio, reitera-se, durante o recolhimento noturno, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida, não devendo ser considerado, para efeito da detração de pena, o período em que ele permaneceu voluntariamente em sua residência no período diurno
. Nesse contexto, impõe-se a realização de novo cálculo de pena, desta feita, computando-se, para fins da detração da pena, o período no qual o agravante cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, restritivas, de certa forma, da sua liberdade.

[...]
”

Negritamos

Desse modo
,
observa-se
da leitura da parte do acórdão embargado acima transcrit
o
, que
o assunto que competia
a
este Tribunal, foi devidamente analisado e deferido, a fim de que o juízo competente realizasse
, no tempo oportuno,
os cálculos necessários.

Por conseguinte, f
ica evidente

que o acórdão embargado não se mostra omisso
e/ou obscuro
, mas, apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que, em verdade, ele almeja
que este juízo realize trabalho que é
competência do juízo da
s
execuç
ões
pena
is
,
constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Valdomiro Veloso
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023